Tribunal: TJDFT
Processo: 0724664-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0724664-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO FRANCISCO VENERATO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Antônio Francisco Venerato pretende obter a reforma da decisão proferida pelo Juiz da 4a Vara da Fazenda Pública, que determinou o sobrestamento da execução até o julgamento do Tema Repetitivo no 1.169, pelo colendo STJ. Em suas razões, alega que a matéria discutida nestes autos não se enquadra no tema afetado, de modo que o processo não pode permanecer suspenso. Aduz que a necessidade ou não de procedimento prévio de liquidação diz respeito apenas a uma das possíveis teses de defesa do executado, qual seja, a inexequibilidade do título por ausência de liquidez, o que não foi alegado pelo devedor, restando, assim, alcançada pela preclusão. Afirma que isso, por si só, impede a submissão do caso ao tema afetado. Alega que, ainda que se entenda pela necessidade de sobrestamento, o processo deve prosseguir com relação às questões que não dizem respeito à matéria afetada. Argumenta que, na hipótese vertente, o quantum debeatur foi apurado por simples cálculos aritméticos, de acordo com o art. 509, § 2o, do Código de Processo Civil, não havendo qualquer prejuízo ao contraditório e à ampla defesa. Pugna pelo provimento do recurso, com a imediata antecipação da tutela recursal, para que seja determinado ao Juízo a quo que dê prosseguimento à execução. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe ao Relator analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal, ou seja, se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo emerge da possibilidade de, caso mantido o sobrestamento da execução, o agravante demorar bastante tempo para receber o crédito perseguido. Com relação ao outro requisito, compulsando os autos, verifica-se que, em sua impugnação, o ente estatal alega haver excesso de execução, contudo, não fala em necessidade de prévia liquidação, o que poderia, em tese, justificar o sobrestamento da execução. De igual modo, na hipótese vertente, não parece haver qualquer outra questão em debate que se enquadre no Tema no 1.169/STJ, o qual tem como objetivo “definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos". A esse respeito, confiram-se os seguintes arestos: “CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO. TEMA 1.169 DO STJ. PROSSEGUIMENTO REGULAR DO FEITO. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COM VALOR LÍQUIDO. INOCORRÊNCIA DE LIQUIDAÇÃO GENÉRICA. RECURSO PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão proferida em ação de cumprimento de sentença que determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema Repetitivo 1.169 pelo STJ. 1.1. No agravo, o exequente pede o prosseguimento regular à liquidação aduzindo que a suspensão da tramitação processual não foi objeto de impugnação pelo Distrito Federal, tratando-se de matéria preclusa, bem como defende não ser possível a suspensão de processo que contenha outras questões não abrangidas pelo representativo da controvérsia. 2. Na origem, cuida-se de cumprimento individual de sentença proferido na ação coletiva n° 32159/97, proposta pelo sindicado da categoria, cujo pedido foi julgado parcialmente procedente para condenar o Distrito Federal ao pagamento do benefício alimentação em atraso desde janeiro de 1996, quando suprimido o recebimento, até a data em que efetivamente restabelecido o pagamento. 3. A matéria tratada no precedente qualificado (Tema 1.169/STJ.) tem como questão: ‘Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos’ 4. No caso dos autos, o exequente apresentou planilha de cálculos referente ao período que entende devido. De outro lado, o devedor apresentou impugnação ao cumprimento de sentença alegando excesso no valor da execução e indicando como devida quantia diversa. 4.1. Assim, em que pese tratar-se de cumprimento individual de sentença coletiva, não há nos autos de origem qualquer insurgência do devedor acerca da necessidade de liquidação prévia, o que não justifica o sobrestamento do feito sob o fundamento de necessidade de se aguardar o julgamento do Tema 1.169 pela Corte Superior. 4.2. Precedente: ‘A determinação de suspensão do STJ no Tema Repetitivo no 1169 se refere aos processos em que se discute a necessidade de liquidação prévia para o ajuizamento de cumprimento individual de sentença condenatória genérica proferida em ação coletiva, o que não é o caso dos autos, em que o título executivo judicial não pode ser considerado genérico, uma vez que a determinação do valor devido depende apenas da realização de cálculos aritméticos. [...]’ (07133658820228070018, Relator: Romulo De Araújo Mendes, 1a Turma Cível, DJE: 4/5/2023). 5. Portanto, considerando que não há nos autos de origem qualquer insurgência do devedor acerca da necessidade de liquidação prévia, tendo a parte autora apresentado pedido com o valor líquido que entende devido, não justifica o sobrestamento do feito. 6. Recurso provido” (Acórdão 1721916, 07111359320238070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no DJE: 7/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEMA 1.169/STJ. INAPLICABILIDADE. DESNECESSIDADE DE PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL. QUANTUM DEBEATUR APURADO MEDIANTE SIMPLES CÁLCULOS ARITMÉTICOS.LIMINAR CONFIRMADA. DECISÃO REFORMADA. 1. Não é cabível o sobrestamento de cumprimento de sentença cuja matéria não se amolda à questão cadastrada no Tema 1.169/STJ. 2. Quando a apuração do valor devido depender apenas de cálculos aritméticos, é desnecessária a prévia liquidação da sentença coletiva, especialmente quando o título exequendo coletivo não traz necessidade de comprovação do ‘an debeatur’ ou ‘quantum debeatur’, porquanto já delimitados. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO” (Acórdão 1718391, 07111298620238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/6/2023, publicado no DJE: 30/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Dessa forma, antecipo a pretensão recursal para determinar o prosseguimento do feito. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 27 de setembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator